Tribunal: STF
Processo: RE 99543
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-04-19
Data de publicação: 1985-04-19

Ementa:
- EXECUÇÃO DE SENTENÇA. REQUISITORIO DE VALOR CORRESPONDENTE A
DETERMINADO NUMERO DE ORTN. MATÉRIA CONSTITUCIONAL SUSCITADA NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO MAS NÃO VENTILADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
INCIDENCIA DAS SUMULAS NS. 282 E 356 E DOS ARTS. 322 E 328, INCISO
X, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.